Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703458-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, EDEWYLTON WAGNER SOARES REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: EDEWYLTON WAGNER SOARES, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EDEWYLTON WAGNER SOARES (ID 20255549 - pp. 1/12), o qual está desacompanhada de guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento. Após conclusão, o patrono de EDEWYLTON WAGNER SOARES renuncia ao mandato, bem como informa que comunicou ao seu cliente (ID 20929430). Destarte, intime-se o referido recorrente para regularizar a representação processual em 15 (quinze) dias. Na oportunidade, também deverá recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora